Tribunal: STF
Processo: ARE 1506051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E CIVIL. ITCMD. FATO GERADOR. PERMUTA SEM TORNA. BENS IMÓVEIS DE VALORES DISTINTOS. SUPOSTA DOAÇÃO DISSIMULADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS COM VALOR FISCAL (VENAL) DISTINTO SEM A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SEM TORNA). NEGOCIO CAUSAL DIFERENTE DA COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS DESINFLUENTE NO ENCONTRO DE VONTADE DOS PERMUTANTES, PARA O QUE PESARAM OUTROS ANSEIOS SUBJETIVOS NO NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO. PERMUTA DE IMOVEIS RURAL QUE ENVOLVE OUTRAS PECULIARIDADES TAIS COMO TIPO DE SOLO, PREPARO PARA LAVOURA E PECUARIA, CULTURA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RELAÇÃO PRIVADA QUE NÃO INTEGRA A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM NO DIÁLOGO TRANSACIONAL HAVIDO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA E COMPLEMENTAR DE ITBI E DE ITCMD QUANDO NÃO COMPROVADO EVENTUAL BURLA TRIBUTÁRIA, COMPETÊNCIA ESTA ATRIBUIDA AO ENTE FISCAL E NÃO AO OFICIAL NOTARIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO ESTADUAL ITCMD AFASTADA. ITBI JÁ RECOLHIDO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DETERMINANDO QUE O OFICIAL REGISTRADOR PROMOVA A LAVRATURA DO TÍTULO PERANTE O FOLIO REAL. SUCUMBENCIA INVERSÃO. HONORÁRIOS FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Como bem pontuado por Leonardo Alfradique Martins e Ivana Amorim Coelho Bonfim em seu artigo intitulado: A Permuta de imóveis Sem Torna e a Exigência de ITCMD: ‘Na prática imobiliária e tributária, existem muitos questionamentos, seja por parte dos notários ou registradores ou mesmo das autoridades fazendárias, que buscam recolher o ITCMD na permuta sem torna de imóveis de valores distintos.’



    Ora, caso as autoridades estejam convencidas de que não se trata de permuta sem torna, mas sim de doação simulada, há no Código Civil e no Código de Processo Civil condições, procedimentos e ritos a serem observados para a desconsideração do negócio jurídico. Os artigos 166 a 170 do Código Civil regulamentam justamente os conceitos de atos nulos. Já os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem o rito a ser observado para a desconsideração dos negócios jurídicos.



    Vale ressaltar que o sistema não presume a má-fé dos contratantes, a presunção é pela boa-fé (...)



    (...)



    Desta forma, a permuta sem torna de imóveis de valores distintos apenas pode justificar a exigência do ITCMD se houver evidências concretas de simulação ou fraude do ato. Além disso, deve-se observar o rito previsto no Código de Processo Civil para a desconsideração dos negócios jurídicos.”



    Assim, observa-se que o Tribunal a quo concluiu pela necessidade de observância do rito da desconsideração do negócio jurídico para se aferir a existência de doação dissimulada em permuta sem torna de bens imóveis de valores distintos, de forma a se viabilizar, consectariamente, a cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis e doação - ITCMD.



    Referido entendimento é fundamento infraconstitucional autônomo suficiente à manutenção do acórdão a quo, que só poderia ser afastado pela via do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, de forma que a questão restou preclusa. Incide, na espécie, mutatis mutandis, o teor da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente